Tribunal: TJMT
Processo: 1004609-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004609-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Se o pedido é certo e determinado, e visa o arbitramento de honorários pelos trabalhos realizados em determinada ação, a demanda proposta é o meio adequado para postular o recebimento da contraprestação pelos serviços prestados, portanto, não há falar em falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.

A sentença, devidamente fundamentada, não ofende ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Logo, havendo pronunciamento claro acerca das questões de base suscitadas nos autos, não há falar em violação ao referido dispositivo legal.

O julgamento
extra petita
não restou evidenciado nos autos, uma vez que a sentença não diverge do pedido da inicial, realizado em caráter subsidiário.

O fato de haver previsão contratual de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Para a fixação de honorários em casos como esse não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004609-34.2022.8.11.0041.

APELANTES:
BANCO BRADESCO S.A., GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Banco Requerido ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões, aduz que “
o c. STJ orienta que, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere sim ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado
”, acrescentando que “
os convencionados “honorários de adiantamento” em patamares ínfimos não afastam o enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira
”.

Cita que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente decorrente, respectivamente, de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que a verba honorária deve ser majorada, também, à luz do trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão, mormente no que se refere ao processo no 0000526-57.1995.8.11.0002, conforme cálculo constante da petição inicial, o valor atualizado da causa perfaz o montante de R$ 2.702.289,33 (dois milhões, setecentos e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos).

Requer, pois, a reforma da sentença,
arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa trabalhada
.

Ou,
subsidiariamente, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC)

O BANCO BRADESCO S.A., em suas razões, aduz, preliminarmente: a) nulidade dos embargos de declaração, por ausência de fundamentação; b) sentença
extra petita;
c) falta de interesse de agir; d) inépcia da inicial.

No mérito, assevera a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito à forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Requer o provimento do recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões no Id. 200987859 e Id. 200987863.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO BANCO BRADESCO:

Ab initio
,
não prosperam as preliminares
de sentença
extra petita,
de inépcia da inicial e ausência de interesse, pois, analisando os pedidos contidos na exordial, observa-se que consta: “
Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos no 0000077-08.1987.8.11.0026 e 0017932-80.2009.8.11.0041, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.
”. (destaquei).

Assim sendo, é de se observar que o juízo
a quo
aplicou os honorários por equidade e não conforme percentual em contrato, portanto, descabe falar em sentença
extra petita
, muito menos em inépcia da inicial ou ausência de interesse.

Ademais, verifica-se que o banco aduz ainda a preliminar de nulidade da decisão dos embargos de declaração, por ausência de fundamentação.

Compulsando os autos e lendo a decisão em sua íntegra, verifico que o Magistrado de Primeiro Grau, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e direito ensejadoras do seu entendimento.

Desta feita, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Feitas essas breves considerações,
rejeito as preliminares
e passo à análise do
mérito
.

VOTO - MÉRITO:

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Banco Requerido ao pagamento de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos (e Aditivos) em 19/02/2016, e que a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços, antes do término oficialmente pactuado.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no processo de execução de no 0000526-57.1995.8.11.0002, pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo que arbitrando o pretendido, somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco requerido, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, constam honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Nesse passo, extrai-se dos documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0000526-57.1995.8.11.0002
, em trâmite na Comarca de Várzea Grande, desde
setembro/1995 a dezembro/2020
, tendo elaborado diversas peças processuais (diligência de buscas de bens e suspensão do feito), sendo que o valor atualizado da causa importava em
R$ 2.702.289,33 (dois milhões, setecentos e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos)
(ID 200987800).

Dessa maneira, em consonância com o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que o valor fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) deve ser mantido.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

A seu turno, alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos.

Por derradeiro, diante do desprovimento do recurso do Banco Bradesco, nos termos do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024